Tribunal: TJDFT
Processo: 0007386-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA EM RELAÇÃO A PRIMEIRA SENTENÇA PROFERIDA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo sido proferido anteriormente acórdão no sentido de que a primeira sentença era extra petita e, não tendo o autor, ora recorrente, apresentado qualquer recurso em relação ao referido acórdão, não pode agora, em momento de apelação em face da segunda sentença, alegar a inocorrência de sentença extra petita em relação ao primeiro julgado. Tal situação não é cabível no presente momento processual, visto que, realmente, como sustenta o ora recorrido, já houve coisa julgada em relação ao tema.
2. A irresignação do ora apelante quanto a incongruência da sentença desafiava outro recurso, não sendo possível, nesse momento, conhecer das alegações do recorrente no que concerne a manutenção da primeira sentença proferida, visto que o acórdão que decidiu por cassá-la já transitou em julgado – Preliminar rejeitada.
3. No mérito, o recorrente pugna seja conhecida e provida a presente apelação para que seja reformada a sentença julgando totalmente procedente a pretensão do apelante para condenar a recorrida ao pagamento integral da indenização devida em decorrência de Invalidez Funcional Permanente por Doença, ocorre que já restou consignado que, conforme fundamentos e pedidos da inicial, a análise da demanda deve se dar com base na possibilidade ou não de deferimento da indenização pela modalidade de incapacidade funcional permanente por acidente, caso contrário, o presente julgamento também poderia ultrapassar os limites da lide.
4. Sendo o pedido recursal diverso daquele deduzido na petição inicial, o recorrente ofende o princípio da congruência e incorre em inovação recursal, o que impossibilita o conhecimento do presente pleito e, tratando-se de apelação com pedido único, consequentemente resta impossibilitado o conhecimento do mérito do recurso.
5. Conhecer de pedido formulado em inovação recursal, viola o contraditório e a ampla defesa, além de caracterizar supressão de instância.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar Rejeitada. Mérito não conhecido.